Tribunal: TJDFT
Processo: 0731333-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL. IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO LOCATÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese ambas as partes pretendem a reforma da sentença. A demandada requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. A demandante busca a majoração do valor dos danos morais.

2. De acordo com as regras preconizadas no art. 22, incisos I e IV, da Lei no 8.458/1991, é obrigação do locador proceder à entrega, ao locatório, do bem alugado, em condições de uso para a finalidade a que se destina. Além disso deve responder pelos defeitos anteriores à locação. 3.1. A locadora não promoveu os necessários reparos para que o bem imóvel pudesse atender a sua finalidade precípua, razão pela qual o estado de crítico conservação apresentado desde o início da vigência do contrato de locação deu causa à resolução antecipada no negócio jurídico de locação em virtude do inadimplemento da locadora. 3.1. A locatária tinha a faculdade, prevista na Cláusula Décima Sétima, de resolver antecipadamente o contrato a qualquer tempo em razão do inadimplemento contratual (art. 474 do Código Civil). Por essa razão revela-se correta a aplicação da multa contratual prevista na cláusula Décima Sétima.

4. É inegável que os diversos defeitos constatados ao longo do período em que vigorou a locação expuseram a autora a riscos a sua integridade física. Por essa razão revela-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estipulado na sentença, para compensar os danos extrapatrimoniais experimentados pela locatária.

5. Revela-se correta também a condenação da locadora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da locatária em cadastros de proteção ao crédito.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.